Tribunal: TJMT
Processo: 0006978-37.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0006978-37.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (AGRAVANTE), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (AGRAVADO), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – DECISÃO DE SOBRESTAMENTO – TEMA 1.178/STJ - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - NÃO ACOLHIMENTO -

MERA IRRESIGNAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos.

2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado.

3. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GERALDO MARTINS DO CARMO, em face de GILBERTO ROMANATO e ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO, contra acórdão deste Órgão Especial, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão de sobrestamento do Recurso Especial aviado até o julgamento do Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz o Embargante a ocorrência de erro material, uma vez que, no caso em tela, a decisão recorrida que negou a gratuidade da justiça “
NÃO UTILIZOU DE CRITÉRIOS OBJETIVOS
”, ao contrário, “
a negativa deu-se após a análise criteriosa de todos os documentos juntados pela parte requerente da gratuidade.
”

Sublinha que a Corte Superior “
decidirá se é legítima (possível) a adoção de critérios objetivos para a aferição da gratuidade. Ou seja, a eventual decisão sobre o tema 1.178, NÃO EXCLUIRÁ a possibilidade de análise da hipossuficiência calcada nos documentos juntados pela parte requerente do benefício da gratuidade.
”

Reforça que a decisão objeto do remédio constitucional não valeu-se de critérios objetivos quanto à hipossuficiência alegada, e sim de análise concreta dos documentos apresentados, a demonstrar que o aresto embargado partiu de premissa equivocada quando determinou o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.168/STJ.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Intimados, os Embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relato necessário.

Em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Portanto, para o seu acolhimento, é necessária a presença de algum desses pressupostos, de sorte que, inexistindo-os, a sua rejeição é medida que se impõe.

No caso em tela, tenho que os aclaratórios não merece prosperar.

O erro material, corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a “olho nú”, de modo que não pode ser confundido com eventual erro de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos pertinentes, e não por meio de embargos de declaração.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.
2. No caso, o aresto embargado, ao reconhecer a procedência da alegativa de afronta ao art. 535 do CPC/1973, examinou todos os pontos necessários à solução do litígio, inexistindo o suscitado erro material.
3.
Na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser

reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a

inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o

conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser

confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da

via recursal apropriada.
4. Excetuados os casos envolvendo precedentes de cunho vinculante e não demonstrados pelo embargante os vícios de omissão, contradição e obscuridade, não se prestam os aclaratórios para a revisão de erro de julgamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (
STJ
. EDcl no AgInt no REsp 1679189 / PE. Rel. Min. Og Fernandes.
J. em 17/04/2018
).

O fato do julgamento ter sido desfavorável, não pode servir de base para apresentação de embargos declaratórios lastreado em erro material que sequer existe, até porque o julgado foi claro e cristalino ao fixar que:

“(...) a Agravante alega, em síntese, que

“o indeferimento da gratuidade FOI PAUTADO na ANÁLISE CONCRETA da situação financeira dos ora Agravados, mediante a verificação de declarações de imposto de renda, extratos bancários e extratos de cartões de crédito. Não foi fixado qualquer critério objetivo na decisão proferida nesses autos, que é o que se discute ser possível ou não no referido TEMA 1.178 – STJ”.

Da intelecção da redação da questão a ser submetida a julgamento firmada no Tema 1.178 dessume-se que o objetivo é ‘definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil’.

Noutro giro verbal, discute-se exatamente se há fundamento legal para o estabelecimento de critérios objetivos a fim de aferir a necessidade da gratuidade de justiça, ou se o direito ao benefício deve ser analisado casuisticamente, como o foi no caso em concreto, tendo por base a premissa de que o interessado não pode pagar as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.

Logo, na eventualidade de o STJ concluir pela adoção de critérios objetivos para o deferimento da assistência judiciária gratuita, o aresto ora recorrido estaria em desconformidade com a tese, o que denota a necessidade de sobrestamento do feito, nos termos do inciso III do artigo 1.030 do CPC.”

Dessa forma, claro é que a insatisfação com o julgamento contrário aos seus interesses, ou a rediscussão da causa, não autorizam o manejo dos embargos declaratórios.

Por tudo que foi exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024